Tribunal: TJMT
Processo: 1008011-05.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008011-05.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 931.975.941-34 (EMBARGANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.237.951-53 (EMBARGANTE), ALTAMIRO (qualificação desconhecida), (EMBARGADO), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 383.387.261-68 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA - CPF: 020.319.501-93 (ADVOGADO), ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ - CPF: 270.290.181-68 (EMBARGADO), THOMAS CANELLAS DELUQUE - CPF: 044.886.921-76 (ADVOGADO), MAYLLIS OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.036.371-62 (ADVOGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ - CPF: 270.290.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. POSSE LEGÍTIMA COM BASE EM TÍTULO IMPERFEITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CAMILA MONTEIRO DA SILVA e JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pelos embargantes e de procedência do pedido contraposto formulado pelo embargado, ROBERTO ARRUDA ZÁRATE LOPES. Os embargantes alegam omissões e contradições quanto à validade e eficácia da escritura pública de cessão de direitos hereditários utilizada como fundamento do exercício da posse pelo recorrido, além de requererem efeitos modificativos e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições ao reconhecer a legitimidade da posse do recorrido com base em escritura pública de cessão de direitos hereditários; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a validade e os efeitos da cessão de direitos hereditários, reconhecendo a existência de vícios que impedem a transferência da propriedade, mas admitindo a utilização do documento como prova apta a sustentar a legitimidade da posse.

Não há contradição entre o reconhecimento da nulidade parcial da escritura para fins dominiais e a admissão de sua eficácia probatória para fins possessórios, conforme o princípio da autonomia da tutela possessória previsto no art. 1.210, § 2o, do CC.

A posse legítima do recorrido é reconhecida com base em conjunto probatório que inclui, além da escritura pública, documentos como levantamento planimétrico, Cadastro Ambiental Rural, comprovantes de benfeitorias e pagamentos de tributos.

A alegação de pacto comissório não se sustenta por ausência de prova robusta nos autos quanto à finalidade do negócio como garantia de dívida.

A existência de execução fiscal ajuizada em face dos embargantes não altera a conclusão do acórdão, pois a cobrança de tributos pelo município não define, por si só, a titularidade da posse.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos invocados pelos embargantes consideram-se
prequestionados
para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cessão de direitos hereditários, ainda que imperfeita para efeitos de transferência de propriedade, pode ser considerada elemento probatório apto a fundamentar a posse legítima.

Não há contradição em reconhecer posse legítima fundada em título com vícios formais, desde que haja elementos autônomos que demonstrem o exercício dos poderes inerentes à propriedade.

A execução fiscal promovida pelo município
contra parte
diversa não tem eficácia para infirmar o reconhecimento da posse legitimamente exercida por terceiro com base em elementos de fato e prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 1.200, 1.210, § 2o, 1.245, § 1o; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV e VI; 1.022, I e II; 1.025; CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LIV; 93, IX.

R E L A T Ó R I O

DCiv
1008011-05.2020.8.11.0006

CAMILA MONTEIRO DA SILVA X ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAMILA MONTEIRO DA SILVA e JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR em face do acórdão de ID 324401869, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos embargantes e procedente o pedido contraposto do embargado ROBERTO ARRUDA ZÁRATE LOPES.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições relevantes, que comprometem a completude da prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Sustentam que o acórdão embargado reconheceu a posse legítima do recorrido com base em Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários datada de 10/06/1997, celebrada entre
Estelânia
Maria
Klauk
Monteiro da Silva (viúva meeira) e Roberto Arruda Zárate Lopes, mas não enfrentou adequadamente a validade e os efeitos jurídicos desse título.

Argumentam que a cessão de direitos hereditários seria nula e ineficaz, pelos seguintes motivos: (i) foi celebrada quando ainda aberta a sucessão de José Marcos Monteiro da Silva (falecido em 19/06/1981), sendo que o formal de partilha somente foi expedido em 17/04/2019; (
ii
) não contou com a participação da herdeira Camila Monteiro da Silva, que à época contava apenas 16 anos de idade; (
iii
) não houve autorização judicial para o negócio; e (
iv
) a escritura contém cláusula de retrovenda, demonstrando que o negócio foi celebrado como garantia de mútuo no valor de R$ 27.000,00, configurando pacto comissório vedado pelos
arts
. 765 do CC/1916 e 1.428 do CC/2002.

Aduzem, ainda, que o acórdão incorreu em contradição lógica e jurídica ao reconhecer como legítimo o exercício possessório fundado em título nulo e ineficaz, destacando que quem detém a posse por derivação age como detentor e, ao resistir à restituição,
pratica
esbulho, conforme inteligência do artigo 1.200 do CC.

Apontam como fato superveniente decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1007313-57.2024.8.11.0006, em que o Município de Cáceres ajuizou cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel objeto destes autos em face dos próprios embargantes, o que demonstraria a inexistência de registro válido em nome do embargado.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão embargado para julgar procedente a ação de reintegração de posse. Subsidiariamente, pleiteiam o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de instrumento processual vocacionado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo que o órgão julgador esclareça ambiguidades, supra omissões ou elimine contradições existentes no pronunciamento judicial.

No caso em apreço, os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da validade e eficácia da escritura pública de cessão de direitos hereditários que fundamentou o reconhecimento da posse legítima do embargado sobre o imóvel objeto da lide.

Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e adequada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à validade e eficácia da cessão de direitos hereditários para
fins possessórios
.

Com efeito, o voto condutor do acórdão expressamente reconheceu que
"a cessão de direitos hereditários sobre bem específico do espólio, realizada sem anuência de todos os herdeiros e sem autorização judicial, não produz efeitos para transferência de propriedade, mas pode ser considerada elemento probatório para fins de posse
".

Referido
entendimento encontra-se devidamente fundamentado no corpo do acórdão, quando
a
firma

que
"ainda que se reconheça a existência de vícios na cessão de direitos hereditários que possam comprometer sua eficácia para fins de transferência de propriedade, tal circunstância não afasta, por si só, a legitimidade da posse exercida pelo apelado com base nesse documento".

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da validade e eficácia da cessão de direitos hereditários, uma vez que o acórdão embargado expressamente reconheceu a existência de vícios que comprometem sua eficácia para fins de transferência de propriedade, mas entendeu que tais vícios não afastam a legitimidade da posse exercida pelo embargado com base nesse documento.

Quanto à alegada contradição, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado não incorreu em contradição lógica ou jurídica ao reconhecer a legitimidade da posse do embargado, pois distinguiu claramente os planos da posse e da propriedade, em consonância com o princípio da autonomia da tutela possessória, consagrado no art. 1.210, § 2o, do Código Civil.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente consignou que
"ainda que se reconheça a existência de vícios na cessão de direitos hereditários que possam comprometer sua eficácia para fins de transferência de propriedade, tal circunstância não afasta, por si só, a legitimidade da posse exercida pelo apelado com base nesse documento, especialmente considerando o longo período transcorrido sem oposição dos apelantes".

Tal entendimento não encerra contradição, mas sim aplicação do princípio da autonomia da tutela possessória, segundo o qual a proteção da posse independe da discussão acerca do domínio.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou o reconhecimento da posse legítima do embargado não apenas na escritura pública de cessão de direitos hereditários, mas também em outros elementos probatórios, como
"levantamento planimétrico, Cadastro Ambiental Rural, comprovantes de benfeitorias e pagamentos de tributos"
, que demonstram o exercício de poderes inerentes à propriedade, caracterizando a posse, ainda que não haja ocupação física direta do imóvel.

No que tange à alegação de que a cessão de direitos hereditários configuraria pacto comissório vedado pelo ordenamento jurídico, o acórdão embargado também não incorreu em omissão, pois expressamente consignou que
"para que se reconheça a configuração de pacto comissório, é necessário que haja prova robusta de que o negócio jurídico foi celebrado com o intuito de garantir dívida, e não com a finalidade de efetivamente transferir direitos sobre o bem"
, concluindo que os embargantes
"não trouxeram aos autos elementos probatórios suficientes para corroborar tal alegação".

Quanto ao fato superveniente alegado pelos embargantes, consistente em decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1007313-57.2024.8.11.0006, em que o Município de Cáceres ajuizou cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel objeto destes autos em face dos próprios embargantes, cumpre destacar que tal circunstância não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Isso porque, conforme já explicitado, o acórdão embargado reconheceu a legitimidade da posse do embargado com base não apenas na escritura pública de cessão de direitos hereditários, mas também em outros elementos probatórios que demonstram o exercício de poderes inerentes à propriedade.

Neste sentido
, o fato de o Município de Cáceres ter ajuizado execução fiscal em face dos embargantes não afasta a legitimidade da posse exercida pelo embargado, po
rquanto
, como é cediço, o lançamento tributário não tem o condão de definir a titularidade da posse ou do domínio.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Portanto, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pelos embargantes, quais sejam:
arts
. 104; 166, I, II, III, IV, V e VI; 167, §1o, I e II; 171, I e II; 505; 1.691; 1.791; 1.793, §§1o, 2o e 3o; e 1.245, §1o, do Código Civil;
arts
. 141; 492; 493; 926; 489, §1o, IV e VI; 1.022; 1.025, caput; e 1.026, do Código de Processo Civil; e
arts
. 5o, XXXV e LIV; e 93, IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto, nego provimento
aos declaratórios
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025